Tribunal: STF
Processo: HC 180761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NÃO CONHECIDO O HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO: NOVOS FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS NA DECISÃO IMPUGNADA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Virgílio Bacelar de Carvalho, advogado, em benefício de Enildo Bonna Santos Fortes, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2019, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 552.438.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do delito de roubo circunstanciado:
    “O DELEGADO DE POLÍCIA deste município, procedeu a qualificação e representou solicitando a prisão preventiva de MARCOS BONNA SANTOS FORTES e ENILDO BONNA SANTOS FORTES. 
    O referido pedido é decorrência de investigação policial instaurada para apurar as circunstâncias do crime de roubo majorado ocorrido, na no dia 08/11/2018, fato ocorrido na localidade Buriti dos Britos, zona rural de Esperantina, ocasião em que a vítima teve sua casa invadida por 03 (três) homens, munidos de arma de fogo, que subtraíram diversos bens do local, tais como uma Motocicleta Titan, PLACA OEG-4242, uma TV Samsung e um aparelho celular. 
    Em diligência, os policiais localizaram a TV, posteriormente restituída à proprietária, e uma pistola de ar comprimido na residência do representado Marcos Bonna, que não se encontrava no local no momento da apreensão dos objetos. (...)
    Decido. 
    A prisão preventiva é medida de natureza cautelar, e encontra seus requisitos no fumus boni iuris e no periculum in mora, disciplinados nos arts. 312 c/c 313, todos do Código de Processo Penal. (…) 
    Constato fortes os indícios de autoria suficiente a prova da materialidade delituosa. Nesse sentido destaco que um dos objetos encontrados no interior da residência dos representados (TV Samsung, 42 polegadas) correspondem com as características descritas pela vítima em sua oitiva. 
    Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, os fundamentos para a decretação da prisão preventiva estão relacionados no art. 312 do Código de Processo Penal, (...) sendo necessária apenas uma dessas motivações para a decretação da custódia preventiva. 
    Por consequência, vislumbro que há motivos para a decretação da prisão preventiva do autuado, visto que estão presentes seus fundamentos (art. 312 do CPP), qual seja: ordem pública e segurança na aplicação da lei penal. 
    Observo que o delito praticado é grave por atentar incisivamente contra a ordem pública, notadamente o patrimônio da(s) vítima(s). Destaco que o próprio modus operandi do suposto delito em concurso de pessoas e violência mediante emprego de arma de fogo demonstra a gravidade concreta da conduta e a consequente necessidade de prisão preventiva. (...)
      Dessa forma, a gravidade concreta do delito descrito nos autos roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo enseja a aplicação da medida cautelar de prisão preventiva pela necessidade da garantia da ordem pública. 
    Demais disso, conforme se extrai da presente representação após diversas diligências a polícia de Esperantina não localizou os representados MARCOS BONNA SANTOS FORTES e ENILDO BONNA SANTOS FORTES, ou seja, os investigados evadiram-se do distrito da culpa, o que demonstra tentativa de subtrair-se ao pálio da lei e das investigações. 
    Assim, justamente pela situação de fuga, entendo ineficazes as medidas cautelares restritivas diversas da prisão (art. 319 e incisos, do CPP), para acautelar o bem jurídico protegido pela norma penal. (...) 
    O interesse das investigações do inquérito policial, de eventual instrução processual penal e aplicação da lei penal ditam a necessidade de decretação da prisão preventiva. (...)
    A vista destas considerações, a custódia cautelar dos Representados é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal. Não se funda em meras conjecturas ou proposições abstratas, porquanto é evidenciada nos autos. 
    Isto Posto, defiro o pedido formulado, em consonância com o parecer ministerial, DECRETANDO, por conseguinte, a PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS BONNA SANTOS FORTES e ENILDO BONNA SANTOS FORTES, já qualificados nos autos, o que faço com estribo nos artigos 311, 312 c/c 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal Brasileiro e determino sejam de imediato encaminhados à Penitenciária Regional Prefeito Luis Gonzaga Rebelo, onde deverão ser alocados em segregado dos presos definitivos”.
    Em 23.3.2019, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra o paciente.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí, que denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO PREJUDICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUPERIOR. 1. Prima facie, observo que consta no sistema Pje, sob a minha relatoria, o Habeas Corpus de número 0705125-66.2019.8.18.0000, também impetrado em favor do paciente, na mesma ação penal que originou o presente writ, em que este Tribunal rejeitou as teses de inocorrência de hipóteses de prisão preventiva e afastou a existência de excesso injustificado de prazo, resultando, portanto, negada a existência de constrangimento ilegal ou abusivo. Dessa forma, relativamente à alegada inexistência de requisitos para a prisão preventiva do paciente, não conheço do pedido, por consistir em pedido já formulado e analisado em outro mandamus sem que ocorra qualquer alteração na situação fática. 2. Havendo necessidade de se decretar a segregação preventiva, no caso como forma de garantia da ordem pública, inadequada a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas são muito menos abrangentes e eficazes. 3. Verificamos ainda, que na referida audiência do dia 05/09/2019, a própria defesa do ora paciente requereu a suspensão dos interrogatórios diante da necessidade de devolução das precatórias para a oitiva das testemunhas de acusação. Portanto, evidencio o fato da ação penal de primeiro grau de jurisdição estar processando uma ação complexa, porquanto trata-se de uma infração penal (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, d o CP), com pluralidade de réus e testemunhas em comarcas distintas, de modo que o eventual excesso de prazo na formação na culpa na espécie em julgamento mostra-se compreensível à luz do caso concreto, diante das peculiaridades do processo e frente ao princípio da razoabilidade. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer d o Ministério Público Superior”.
    4. Esse julgado é o objeto do Habeas Corpus n. 552.438, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.12.2019.
    5. Contra o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 552.438 impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, com o argumento de excesso de prazo na formação da culpa. 
    Este o teor do requerimento e do pedido: 
    “DIANTE DO EXPOSTO, requer a V. Exa. que LIMINARMENTE conceda a ordem para reconhecer do excesso de prazo para, consequentemente, revogar da prisão do ora Paciente e, logicamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão, pondo em liberdade provisória INCONTINENTI do ora Paciente, até julgamento final do recurso apelatório que tramita no TJPI, com a aplicação de outra MEDIDA CAUTELAR Diversa da Prisão.
    Requer ainda a notificação da autoridade coatora, MM. Juiz de Direito da Comarca de Esperantina/PI e do Sr. Presidente da Câmara Especializada Criminal do TJ-PI do colendo STJ, para que preste as informações de direito, bem como seja ouvido o Ministério Público Federal.
    Por derradeiro, espera a confirmação da medida liminar concedida para reconhecer o excesso de prazo para, consequentemente, revogar a prisão do ora Paciente e, logicamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão, finalmente, com a concessão da Ordem”.
    6. Em 26.3.2020, foi indeferida a liminar e determinadas a requisição de informações ao juízo de origem e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    7. Em 7.5.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Esperantina/PI prestou informações.
    8. Em 13.7.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO STJ. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52/STJ. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    10. Em 13.4.2020, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 552.438, mas recomendou ao “juízo processante que reexamin[asse] a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    O presente habeas corpus volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2019, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 552.438.
    A decisão de indeferimento da medida liminar pelo Ministro Ribeiro Dantas, objeto desta impetração, foi substituída pelo julgamento definitivo do Habeas Corpus n. 552.438.
    Os novos fundamentos apresentados, pelos quais mantida a prisão cautelar do paciente, não constavam da decisão impugnada nesta impetração, pela qual indeferida a medida liminar. Apreciar, neste habeas corpus, as alegações do impetrante demandaria a avaliação dos fundamentos supervenientes apresentados pelo Ministro Ribeiro Dantas para não conhecer do Habeas Corpus n. 552.438, a configurar inegável supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente, em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia quanto aos fundamentos do decreto prisional e ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se das informações prestadas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Esperantina/PI:
    “A prisão preventiva foi decretada com base na ordem pública materializada na gravidade concreta do delito, consubstanciada no modus operandi do suposto delito em concurso de pessoas e violência mediante o emprego de arma de fogo. Demais disso, o decreto preventivo teve como fundamento para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não teria paradeiro certo. O Inquérito Policial indiciou os referidos representados e os investigados MARCIO PONTES BRITO e WEMERSON DA SILVA ARAÚJO como sendo os autores dos delitos sob investigação. Diante disso, o representante do MP ofereceu denúncia contra os supramencionados investigados pela prática do art. 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I e Art. 288, todos do Código Penal. (…) Após a oitiva do Ministério Público, este juízo manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a não alteração do panorama ensejador da decretação primitiva da custódia do paciente. Demais disso, a manutenção do decreto preventivo teve como fundamento a circunstâncias do caso concreto, reveladoras da complexidade do feito, em que figuram quatro réus processo com várias testemunhas, com residências em lugares variados, com necessidade de expedição e cumprimento de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, inclusive apontadas pela defesa, o que dentro de um lapso comedido, autorizam a demora na formação da culpa. Em audiência de continuação, foram ouvidas uma vítima e uma testemunha de acusação e procedido com o interrogatório dos acusados. Em seguida a defesa do paciente, mais uma vez requereu a revogação da sua prisão preventiva, de imediato e após oitiva do Ministério Público, este juízo indeferiu o pleito, mantendo o decreto preventivo do mesmo. Em sede diligência, foi deferido o requerimento da defesa do réu Márcio Pontes Brito determinando-se a expedição de ofício à Unidade Escolar São José Anexo Costa no povoado do município de Campo Largo/PI para que encaminhe a esse juízo a frequência escolar do mesmo em relação ao mês de novembro de 2018, estipulando-se o prazo de 10 dias. No dia 01.11.2019, foi juntado aos autos informações acerca da frequência escolar do acusado Márcio Pontes Brito. Após os autos foram remetidos para o Ministério Público para que apresentasse suas alegações finais. Todavia, o membro do Parquet, requereu algumas diligências, dentre elas, a expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. As diligências requeridas foram prontamente deferidas e cumpridas. Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a dispensa das testemunhas de acusação que porventura tenham necessidade de expedição de carta de precatória para serem ouvidas em juízo de jurisdição diversa. Seguidamente, foram juntadas aos autos informações obtidas pelo juízo da Comarca de Porto, noticiando que a audiência para oitiva das testemunhas de defesa foi redesignada para o dia 05/05/2020, às 09h00min, no referido juízo deprecado. Diante disso, foi proferido despacho intimando a defesa dos acusados, por meio de seus patronos, a dizer, no prazo de 05 dias, se ainda persiste interesse na oitiva de suas testemunhas de defesa. Devidamente intimadas, somente a defesa do paciente Enildo Bonna Santos Fortes insistiu na oitiva de suas testemunhas, bem como apresentou novo requerimento de revogação de sua prisão preventiva para que lhe fosse concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Nos termos do art. 316, § único, do Código de Processo Penal, em observância a nova redação, introduzido pela Lei 13.964/2019, este juízo fez uma reanálise da situação prisional dos acusados, justificando a manutenção de suas prisões cautelares com base nas circunstâncias no caso concreto, nas quais revelam os riscos à ordem pública pelo modus operandi e pelo efetivo risco de reiteração delitiva. Demais, especificamente quanto ao caso do paciente, a decisão fundamentou que a própria defesa do mesmo contribuiu na demora no encerramento da instrução processual, ante a insistência na oitiva de suas testemunhas arroladas. Na data de 05/05/2020 o Juízo deprecante da Comarca de Porto/PI devolveu a carta precatória devidamente cumprida com a oitiva das testemunhas remanescentes. Diante disso, considerando que não houve nenhum requerimento de diligência pelas partes, esta autoridade judiciária encerrou a instrução criminal do feito e determinou a intimação das partes para apresentar suas alegações finais no prazo legal. Portanto, a instrução criminal já foi concluída e o processo está em fase de alegações finais escritas”. 
    12. Descabe cogitar-se de excesso de prazo na formação da culpa ou de desídia judicial.
    Como salientado pelo Tribunal de Justiça do Piauí, “a própria defesa do paciente requereu a suspensão dos interrogatórios diante da necessidade de devolução das precatórias para a oitiva das testemunhas de acusação”. Portanto, a demora na tramitação não pode ser imputada ao Poder Judiciário, pois o encerramento da instrução dependia do retorno de cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, a justificar o andamento processual revelado nos documentos que instruem a presente ação. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “[a] aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    Confiram-se, também, os seguintes julgados:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    13. A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não se revela abusiva ou contrária à legislação vigente. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Anote-se que o juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e concluiu ser necessária a manutenção da custódia prisional. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, incabível na estreita via do habeas corpus.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, atentando à recomendação feita na decisão questionada na presente ação, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora